Tribunal: TJES
Processo: 5005721-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARAMOR CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DE PROPOSITO ESPECIFICO NORTE SUL SHOPPING

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 1º E 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10%.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Condomínio de Propósito Específico Norte Sul Shopping contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Saramor Confecções Ltda. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais, formulado no item “iii” do agravo, com base no art. 85, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, diante da existência de caráter litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC, e possuem natureza integrativa, admitindo efeitos modificativos apenas em caráter excepcional.

4. Verifica-se omissão no que se refere à análise do pedido de fixação de honorários sucumbenciais, formulado no agravo de instrumento, especificamente quanto à fase de liquidação de sentença.

5. O art. 85, § 1º, do CPC estabelece a possibilidade de fixação de honorários em liquidação de sentença, e o STJ admite a fixação quando constatado caráter litigioso.

6. Constatada a litigiosidade na liquidação, justifica-se a fixação de honorários sucumbenciais, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor apurado, conforme os §§ 1º e 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
1. Omissão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de liquidação deve ser sanada quando presente caráter litigioso.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de liquidação de sentença quando constatada a litigiosidade, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2016278/SP, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005721-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARAMOR CONFECCOES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE RABELLO DE FREITAS - ES11723
AGRAVADO: CONDOMINIO DE PROPOSITO ESPECIFICO NORTE SUL SHOPPING
Advogados do(a) AGRAVADO: ARETUSA POLLIANNA ARAUJO - ES10163, CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A, CARLOS FELYPPE TAVARES PEREIRA - ES9512-A, EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR - ES11223-A, FABIOLA VIANA DIAS - ES16895-A, GEANE MILLER MANCHESTHER - ES19378-A, HELEUSA VASCONCELOS BRAGA SILVA - ES10784-A, PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A, RENATA FERREIRA DE SOUZA ONGARATTO - ES12568

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Conforme o relatório, o julgamento dos embargos de declaração neste momento restringe-se à expressa determinação do c. STJ, no 2688142/ES, que reconheceu a omissão quanto
à alegação de que deve incidir correção monetária sobre o saldo devedor final, mesmo nos casos de mora da construtora
, e determinou a supressão de tal vício, vejamos:

A pretensão merece parcial acolhimento.

1.
A agravante aponta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de origem foi omisso na análise da alegação de que deve incidir correção monetária sobre o saldo devedor final, mesmo nos casos de mora da construtora.

[...]

Com efeito, deve ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a decretação de nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios (fls. 791/798, e-STJ), determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

A análise das demais questões levantadas no recurso fica prejudicada.

2.
Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, conhece-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que seja suprido o vício apontado, consoante fundamentação supra
.

Fixadas tais premissas,
tenho que o vício apontado de fato existe
, inerente à ausência de exame acerca da tese de fixação de honorários em fase de liquidação/cumprimento de sentença. Explico.

Dispõe o art. 85, § 1º, do CPC, que são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, sobretudo quando presente litigiosidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART . 85, § 1º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso . Precedentes.
2.
Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade.
(STJ - AgInt no REsp: 2016278 SP 2022/0231595-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada e fixar honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado em liquidação, em observância aos critérios do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, especialmente diante do caráter litigioso constatado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)